Tribunal: TJDFT
Processo: 0009031-63.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA. VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ANALISADA NO JULGADO RECORRIDO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão da causa (CPC, art. 1.022). 2. Recurso conhecido e desprovido.